Tribunal: TJDFT
Processo: 0001313-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001313-65.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O O presente processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por causa da prevenção ocasionada pela distribuição precedente do AI no 0731984-57.2021.8.07.0000. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência, o Desembargador James Eduardo Oliveira. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação se for o caso. Brasília, DF, em 19 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator